Tribunal: TJDFT
Processo: 0705821-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
À Secretaria da Terceira Turma Cível para fins de cadastro do Dr. Marcos Eduardo Gasparini de Magalhães, inscrito na OAB/DF no 44.814 como único causídico responsável pelo patrocínio do CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA, apelante/autor. Ainda, para que proceda ao cadastro dos advogados RODRIGO STUDART WERNIK, inscrito na OAB DF sob o no 55.584 e KARINNE FERNANDA NUNES MOURA WERNIK, inscrita na OAB DF sob o no 52.520 como terceiros interessados. O pedido de arbitramento judicial de honorários deverá ser formulado ao juízo de origem após a baixa definitiva dos autos, dada a inviabilidade de sua apreciação por esta Corte de Justiça, sob pena de supressão de instância. Após, retornem os autos conclusos para o exame do mérito recursal. Publique-se.